Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-49.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009688-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), GEOVANI OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.205.811-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009688-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANI OLIVEIRA ALVES

IMPETRANTE: JIMMY COSTA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35, CAPUT) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º, § 3º) – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – FEITO COMPLEXO – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESERVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009688-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANI OLIVEIRA ALVES

IMPETRANTE: JIMMY COSTA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Geovani Oliveira Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 26/abril/2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois se estenderia por mais de 300 (trezentos) dias, sem a designação de audiência de instrução. Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209515671).

O pleito liminar foi indeferido (id. 211041175).

O juízo singular prestou informações (id. 212387178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ressaltando que o regular andamento da ação penal, bem como a impossibilidade de substituição da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos em análise (id. 214285691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009688-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANI OLIVEIRA ALVES

IMPETRANTE: JIMMY COSTA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da custódia processual. Afirma que o paciente está preso há mais de 01 (um) ano e que o feito ainda aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento. Alternativamente, sustenta a desnecessidade da custódia cautelar.

Do excesso de prazo
:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/04/2024).

Na espécie, apesar do tempo de prisão do paciente, a ação penal tem caminhado com regularidade, especialmente quando considerado que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com decreto de prisão de 18 (dezoito) réus, pedidos incidentais de busca e apreensão e similares, sucessivos pedidos de revogação de prisão, citações em locais distintos e solicitações de informações de
habeas corpus
impetrados.

Conforme se observa dos autos, em 17/abril/2023, a juíza singular recebeu a inicial e determinou a citação do paciente e outros 17 (dezessete) codenunciados.

Em 31/agosto/2023, o juízo identificou que 16 (dezesseis) acusados, inclusive o paciente, apresentaram resposta à acusação, remanescendo apenas dois codenunciados ainda pendentes de citação.

Em 11/abril/2024, o juízo singular determinou a intimação da acusação para manifestar-se sobre a produção antecipada de prova com relação à codenunciada citada por edital.

Com as devidas manifestações, os autos foram conclusos para o gabinete do juízo
a quo
em 25/abril/2024.

Na data de 24/05/2024, o magistrado singular analisou todas as preliminares suscitadas nas respostas à acusação, bem como designou audiência de instrução e julgamento para 23 e 24 de julho de 2024, às 09h.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Ressalta-se que a ação em análise é de especial complexidade, já que envolveu representação por prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, sequestro e gestão de estabelecimento empresarial, inúmeros investigados, indiciados e denunciados, além dos diversos incidentes processuais.

Ainda diante de expressiva complexidade e pluralidade de réus, a ação teve regular andamento e, menos de um ano após sua deflagração, aguarda audiência, que será realizada no mês seguinte.

Ademais, não há qualquer indício de descaso do órgão ministerial ou da autoridade judicial na condução do feito em análise. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade, sem qualquer informação de que o feito tenha permanecido inerte por culpa ou falta de atenção do Poder Judiciário.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Da custódia cautelar
:

Alternativamente, o impetrante requer a revogação da prisão ou a substituição por cautelares menos gravosas. Sustenta que o paciente não representa risco à sociedade, além de possuir emprego lícito, sendo desnecessária a manutenção da ordem de prisão.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular destacou, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva do agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, mormente porque o paciente é apontado como integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, sendo um dos principais responsáveis pela distribuição de maconha na cidade de Canarana/MT, em fundamentação assim exposta:

[...] Nesse sentido, sustenta que EZEQUIEL MENDES seria traficante de drogas na região de Canarana, tendo sido observado a existência de troca de mensagens com o investigado NICKOLAS, ocasião em que teria solicitado o fornecimento de maconha e recebido a indicação de um indivíduo nominado GEOVANI para o fornecimento do entorpecente. [...]

Sustenta que GEOVANI, indicado por NICKOLAS para fornecer o entorpecente para EZEQUIEL, seria GIOVANI OLIVEIRA ALVES, investigado na condição de “lojista”, apontado como um dos principais traficante cadastrado pela facção. Aduz que ele seria fornecedor de maconha, havendo a indicação de seu nome para o abastecimento do entorpecente aos demais lojistas.

[...] Quanto ao
periculum libertatis
, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa. [...]

Soma-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva, eis que seus integrantes não estariam dispostos a se submeterem aos regramentos sociais. [...] (
sic,
id. 210006184).

Neste contexto, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos.

A necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta da conduta praticada, com indícios de envolvimento com o crime organizado, na qualidade gestor do tráfico de maconha, o que justifica a decretação da medida, máxime em razão da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por derradeiro,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024